Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-33.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701871-33.2020.8.07.0008 RECORRENTE: ILDECY ALVES CAFE RECORRIDO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AQUISIÇÃO DE CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS DE OUTRA OPERADORA. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DA REDE CREDENCIADA AO LONGO DO TEMPO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA OPERADORA À RECOMPOSIÇÃO DA REDE CREDENCIADA PRIMITIVA. FALTA DE AMPARO LEGAL. I. Eventual descumprimento, pela operadora que adquire carteira de beneficiários de planos de saúde de outra operadora, da obrigação prevista no artigo 4o da Resolução ANS 112/2005 e no artigo 17 da Lei 9.656/1998, autoriza a resilição do contrato pelo beneficiário, obriga à cobertura do atendimento previsto no contrato e induz indenização dos prejuízos sofridos, porém não dá respaldo à imposição da recomposição da rede credenciada ou à criação de um contrato de assistência à saúde próprio e exclusivo para o demandante. II. Recurso provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 10 do Código de Processo Civil, afirmando que o decisum objurgado teria utilizado fundamento a respeito do qual não teve oportunidade de se manifestar, uma vez que a existência de autorização da ANS para reduzir a rede credenciada não teria sido tratada na contestação e na apelação; c) artigo 17 da Lei no 9.656/1998, asseverando ser devida a preservação da rede credenciada pelo plano de saúde, porquanto não seria possível suprimir profissionais, clínicas e consultórios sem que outros prestadores de serviços equivalentes estivessem aptos a atender os consumidores da mesma forma que os anteriores. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSP; d) artigos 35, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, 497 e 499, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que lhe é possível exigir o cumprimento forçado da obrigação. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, OAB/RJ 80.687. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional, embora a recorrente tenha suscitado a preliminar em suas razões recursais. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 35, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, 10, 497 e 499, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1982130/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 30/3/2022). Igualmente não deve ser admitido o apelo no tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1901728/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta afronta ao artigo 17 da Lei no 9.656/1998, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O fato de a Apelante, que adquiriu a carteira de beneficiários de planos individuais de saúde da Golden Cross, não ter mantido a mesma rede credenciada, não dá respaldo à condenação pretendida: restabelecimento da rede credenciada “mediante a contratação de 1.674 profissionais e empresas médicas” ou inclusão da Apelada em nova modalidade contratual com a “mesma rede credenciada da GOLDEN CROSS no Distrito Federal em 30.09.2013”. Eventual descumprimento, pela operadora que adquire carteira de beneficiários de planos de saúde de outra operadora, da obrigação prevista no artigo 4o da Resolução ANS 112/2005 e no artigo 17 da Lei 9.656/1998, em tese autoriza a resilição do contrato pelo beneficiário, a obrigação de cobrir o atendimento previsto no contrato ou a indenização dos prejuízos sofridos pela falta de cobertura. Não dá, respaldo, no entanto, à condenação da operadora à contratação de “1.674 profissionais e empresas médicas” ou à criação de um contrato próprio e exclusivo para o beneficiário com a mesma rede que existia ao tempo da aquisição da carteira. Poder-se-ia até mesmo cogitar da viabilidade jurídica de condenar a Apelada a substituir determinado contratado, referenciado ou credenciado. Todavia, supera a potencialidade jurídica do artigo 4o da Resolução ANS 112/2005e do artigo 17 da Lei 9.656/1998, pretensão genérica de restabelecimento de rede credenciada depois de quase sete anos da alienação da carteira de beneficiários ou de instituição de um plano de saúde específico com rede credenciada exclusiva (ID 30572947 - Pág. 5). Note-se que, segundo o artigo 4o da Resolução ANS 112/2005 e o artigo 17 da Lei 9.656/1998, a rede credenciada oferecida pela operadora que adquire a carteira de beneficiários e as substituições posteriormente realizadas são controladas pela ANS, não havendo nos autos sequer a afirmação de que esse órgão regulador encontrou alguma irregularidade na alienação da carteira de beneficiários ou na conduta da Apelante quanto à rede credenciada. Se eventualmente o plano de saúde não atende às suas necessidades, a Apelada tem a via resilitória assegurada sem qualquer restrição pela Resolução ANS 412/2016. E, se houve prejuízo concreto à assistência médica e hospitalar, pode demandar pelo prejuízo sofrido. Vem de molde assinalar que o único episódio demonstrado de negativa de cobertura, durante todo o transcurso da relação contratual, não diz respeito à ausência ou insuficiência da rede credenciada, mas à inexistência de previsão do procedimento solicitado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, como pode se ver do Processo 0702565- 36.2019.8.07.0008. Portanto, malgrado o caráter protetivo da Lei 9.656/1998 e do Código de Defesa do Consumidor, não há amparo jurídico para a pretensão de compelir a Apelante a simplesmente recompor a rede credenciada existente ao tempo da aquisição da carteira de beneficiários ou a criar um plano de saúde específico para a Apelada com a rede credenciada anterior (ID 30572947 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, OAB/RJ 80.687. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024